Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724846-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOVE INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação Monitória (PJe no 0742483-97.2021.8.07.0001), indeferiu a declaração de nulidade da cláusula do foro de eleição e o acolhimento da incompetência daquele Juízo com a consequente remessa dos autos a uma das Varas cíveis da Comarca de Cuiabá (ID 127803010, pp. 01/02): “(...)Verifica-se pelas informações constantes dos autos que o requerido celebrou contrato de Participação Em Grupo de Consórcio com a requerida com o fim de adquirir um imóvel. Quanto a alegação de incompetência, resta identificar se há relação de consumo envolvendo as partes. Com relação a autora, é incontroverso que esta é fornecedora, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. No tocante ao conceito de consumidor, vale destacar que a qualificação como consumidora não está atrelada a ser pessoa física ou jurídica, mas sim pessoa que utilize o produto ou serviço como destinatário final. No presente caso, percebe-se que a requerida é pessoa jurídica que trabalha no ramo da construção civil e que o bem objeto do contrato é um imóvel de 1,124,84 metros quadrados, tudo a indicar que a empresa não seria destinatária final. Ressalto que embora a requerida aponte sua condição de consumidora, caberia a esta comprovar os requisitos para caracterização, o que não ficou demonstrado. Assim, entendo que não há relação de consumo e consequentemente, declaro este Juízo competente para prosseguir no julgamento do feito”. A agravante sustenta, em síntese, que a avença que originou os autos da monitória se trata de relação de consumo, assim sendo, o feito deve ser processado e julgado na Comarca de Cuiabá – MT, requerendo seja declarada nula tal cláusula, e assim reformada a r. Decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília-DF, a qual entendeu pela inexistência da relação de consumo entre as partes, declarando o Juízo competente para prosseguir no julgamento do feito. Afirmam que o foro de eleição, estabelecido no contrato de consórcio, não pode prevalecer, devendo valer-se do foro do consumidor e do local do imóvel ofertado em alienação fiduciária, parte vulnerável na relação jurídica. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao final, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento, para: “reformar a r. Decisão agravada para que seja reconhecida a existência da relação de consumo entre as partes, bem como seja declarado nula a cláusula do foro de eleição, declarando INCOMPETENTE o juízo para processar e julgar o feito, sendo declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT”. Sem preparo. Requerimento de gratuidade de justiça. Despacho determinando a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 37805547, p. 01). Juntada de extratos bancários da empresa (ID 37876452 a 37876456). É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça apenas para autorizar o processamento do presente Agravo de Instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o qual deve ser examinado observando-se a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O juízo a quo considerou na decisão agravada que: “(...)Verifica-se pelas informações constantes dos autos que o requerido celebrou contrato de Participação Em Grupo de Consórcio com a requerida com o fim de adquirir um imóvel. Quanto a alegação de incompetência, resta identificar se há relação de consumo envolvendo as partes. Com relação a autora, é incontroverso que esta é fornecedora, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. No tocante ao conceito de consumidor, vale destacar que a qualificação como consumidora não está atrelada a ser pessoa física ou jurídica, mas sim pessoa que utilize o produto ou serviço como destinatário final. No presente caso, percebe-se que a requerida é pessoa jurídica que trabalha no ramo da construção civil e que o bem objeto do contrato é um imóvel de 1,124,84 metros quadrados, tudo a indicar que a empresa não seria destinatária final. Ressalto que embora a requerida aponte sua condição de consumidora, caberia a esta comprovar os requisitos para caracterização, o que não ficou demonstrado. Assim, entendo que não há relação de consumo e consequentemente, declaro este Juízo competente para prosseguir no julgamento do feito”". Verifico que a agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, isto é, sua condição como consumidora, tal como constou na decisão agravada. A legislação consumerista regula em seus artigos 2o e 3o a relação jurídica cujos sujeitos de direito ostentem as qualidades de consumidor e fornecedor. De fato, a definição de “consumidor” divide duas correntes doutrinárias: a finalista e a maximalista. Segundo a finalista, a expressão “destinatário final” (artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor) deve ser interpretada de maneira restrita, havendo a necessidade de destinação final econômica do bem. Já a corrente maximalista, por outro lado, entende que a interpretação do artigo 2o do CDC deve ser feita de maneira extensiva, desconsiderando, inclusive, uma eventual finalidade de lucro do agente que adquire um produto ou utiliza um serviço. Em sucessivos julgados, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o destinatário final, para fins de incidência do CDC, “é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário)”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a aplicação da “teoria finalista aprofundada/mitigada”, em que há maior abertura ao critério da vulnerabilidade no reconhecimento como consumidor, abarcando, de maneira excepcional, situações que, em regra, não restariam amparadas pela teoria finalista pura. Na hipótese, verifica-se que o imóvel adquirido será meio, insumo, da atividade empresarial, não restando preenchidos no caso os requisitos da relação de consumo, na forma prevista pelo CDC. Assim, não há como se presumir vulnerabilidade, eis que a empresa deve possuir experiência suficiente para atuar neste mercado. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora